Tribunal: STF
Processo: RE 97687
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-21
Data de publicação: 1982-09-21

Ementa:
EXCEÇÃO DE INCOMPETENCIA. A DECISÃO QUE POE FIM AO INCIDENTE DE
INCOMPETENCIA, POR SER INTERLOCUTORIA E SUSCETIVEL DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO E NÃO DE APELAÇÃO (ARTS. 162, PARAGRAFO 2. E 522 DO C.
P. CIVIL.
NA ESPÉCIE NÃO E POSSIVEL SE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
DOS RECURSOS, UMA VEZ QUE O RECURSO FOI INTERPOSTO FORA DO PRAZO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 523 DO C. P. CIVIL).
RECURSO PROVIDO, PARA SE ANULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO.